Tribunal: TJDFT
Processo: 0741714-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741714-29.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL PRADO GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Agravante afirma (i) que se trata de parcelamento urbano em área rural, ambiental e pública; (ii) que o Agravado não possui licença para construir e; (iii) que o recurso administrativo já foi julgado. Requer a reconsideração da decisão monocrática “pois se trata de uma quinta casa construída em condomínio ilegal dentro de área pública, rural e ambiental”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado ISRAEL PRADO GONÇALVES para responder ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator